Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702305-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: KAMILA DA SILVA VASCONCELOS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 43294035, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que deferiu a antecipação da tutela, determinando que a ré proceda, no prazo máximo de cinco (5) dias, a conta da sua intimação, à autorização para realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial para exodontia dos terceiros molares, nos exatos termos do pedido médico, fixando, a teor do art. 497 do CPC, astreintes no importe diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado, inicialmente, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inconformado, a agravante alega que o procedimento buscado pela agravada possui cobertura tão somente através de plano de assistência odontológica, haja vista se tratar de procedimento odontológico que prescinde de internação hospitalar, não possuindo, portanto, cobertura de seu plano de saúde. Sustenta que se trata de procedimento de caráter eletivo, não sendo caracterizada a emergência ou urgência. Esclarece que o parecer final da junta foi favorável à opinião do cirurgião-dentista auditor da agravante, qual seja, de que os procedimentos solicitados prescindem de execução sob internação hospitalar, podendo ser realizados no consultório do cirurgião-dentista, hipótese que desloca a cobertura para a segmentação odontológica, a qual o contrato da agravada não cobre. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja provido o presente agravo, para reformar a decisão, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente, havendo manutenção da decisão agravada, requer a sua reforma para que o prazo para o cumprimento da tutela de urgência seja estendido, bem como a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, tendo em vista o risco eminente da aplicação de multa por descumprimento”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno, em face da decisão supramencionada (ID no 44129691). Ofício informando sobre a sentença proferida nos autos de origem (ID no 44403089). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 02.03.2023, julgando procedente o pedido cominatório, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida, nos moldes ali estabelecidos (mas com a observação constante no ID 148127954), bem como condenando a parte ré no pagamento de indenização de dano moral, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros de mora de um por cento (1%) ao mês, ambos desde a sentença. Por fim, condenou, ainda, a requerida no pagamento da integralidade das custas processuais e honorários de advogado, fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (danos morais), vez que o pedido de danos morais é meramente estimativo (o arbitramento cabe ao Juiz), não sendo assim caso de sucumbência recíproca (Súmula no 326 do STJ). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator